Tribunal: TJSP
Processo: 2030316-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que estabeleceu os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor da condenação – Juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento do valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que estabeleceu os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor da condenação – Juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento do valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Cumprimento de sentença que deve obedecer aos parâmetros determinados na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada – Cálculos apresentados pela parte agravante que não podem prevalecer – Decisão agravada que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença deve ser mantida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030316-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
TRANSPORTES GRECCO S/A, é agravada ROSILENE BATISTA NATAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Agravante: Transportes Grecco S/A
Agravado: Rosilene Batista Natal
Voto no 24.668
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que estabeleceu os parâmetros para atualização monetária e
incidência de juros sobre o valor da condenação
Juros de mora incidentes a partir do evento
danoso e correção monetária a partir da data do
arbitramento
do
valor
da
condenação
ao
pagamento de indenização por danos morais

Cumprimento de sentença que deve obedecer aos
parâmetros determinados na sentença, sob pena
de ofensa à coisa julgada Cálculos apresentados
pela parte agravante que não podem prevalecer
Decisão agravada que rejeitou a impugnação do
cumprimento de sentença deve ser mantida

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPORTES GRECCO S/A, nos autos da ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença movida por ROSILENE BATISTA NATAL,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Mauá, Dr. Rodrigo Soares, que rejeitou sua impugnação
ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte
exequente para prosseguimento da fase executiva da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que o cálculo adotado na
decisão impugnada não deve prevalecer. Afirma que o marco inicial da
correção monetária foi alterado pelo acórdão que julgou o recurso de apelação
para que passasse a incidir a partir do arbitramento da indenização por danos
morais. Em relação aos juros de mora, afirma que devem incidir também a
partir do arbitramento do valor da indenização. Com o acolhimento do recurso,
pleiteia a procedência de sua impugnação ao cumprimento de sentença para
que seja reconhecido o apontado excesso de execução, além da da
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e a retirada da multa e
honorários para a fase de cumprimento de sentença.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, foi recebido sem o pleiteado efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados à mesa.
É o relatório.
Trata-se da fase de cumprimento de sentença da
ação indenizatória por acidente de trânsito movida pela agravada em face da
empresa agravante. A ação foi julgada parcialmente procedente em Primeira
Instância para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 75.000,00, com incidência de juros de mora e correção
monetária a partir da data do evento danoso, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% da condenação. Em sede de
apelação esta C. Câmara apenas alterou de ofício o marco inicial para
incidência de correção monetária, definindo que passaria a incidir apenas a
partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
agravada pleiteou o recebimento da quantia atualizada da condenação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
4
totalizava R$ 163.061,30 em 25.11.2019. Extrai-se da planilha de débito
apresentada pela agravada que o índice de correção monetária foi aplicado
sobre o valor da condenação a partir da data da prolação da sentença (julho
de 2017), enquanto os juros moratórios incidiram nos cálculos a partir do
evento danoso (outubro de 2013).
A
agravante
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 27/33) e veio aos autos a resposta da agravada
(fls. 36/38).
Em decisão de fls. 48/50, o Juízo a quo rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos
apresentados pela agravada, in verbis:
“Vistos. ROSILENE BATISTA NATAL requereu em fase de cumprimento de
sentença contra TRANSPORTES GRECCO LTDA, o recebimento da
quantia de R$157.909,65, decorrente da sentença proferida nos autos do
processo no 1005247.80.2014.8.26.0348, em tramite perante este Juízo. A
fls.18/21 a exequente emendou a petição para apresentar novo cálculo de
liquidação. Impugnação da executada a fls. 27/30, alegando excesso de
execução, em razão de ser observado o disposto no título executivo judicial
para elaboração da conta. Aponta como sendo devida a quantia de
R$117.382,74. Manifestação da exequente a fls. 36/37 e 39/47. É o
relatório. O feito comporta imediata decisão, sendo desnecessária a
produção de outras provas. A execução de sentença deve cingir-se ao
disposto no título executivo judicial. Conforme sentença proferida em
17/07/2017, o executado foi condenado a pagar à exequente indenização
por dano moral no valor de R$75.000,00, com correção monetária e juros de
mora desta a data do acidente. Foi condenada, ainda ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação
atualizado (fls.326/331 dos autos principais).Interposto recurso de apelação
pelas partes, nos termos do v. acórdão de fls 413/438 dos autos principais,
foi acolhido parcialmente o recurso interposto pelo réu para estabelecer
como marco inicial para incidência de correção monetária, na condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, a data em que houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
5
arbitramento do quantum indenizatório, ou seja, a data da sentença. Não
houve alteração do julgado em razão do recurso especial interposto pela
executada. Apenas foram majorados os honorários advocatícios em 15%
sobre os honorários arbitrados nas instâncias inferiores. Esses são os
parâmetros que devem pautar a elaboração da liquidação do julgado. Com
isso, a impugnação apresentada é improcedente, considerando que o
cálculo apresentado pela exequente atende integralmente ao disposto pela
coisa julgada. Conforme cálculo apresentado pela exequente a fls. 21, o
valor da condenação foi atualizado e acrescido de juros de mora nos exatos
termos dispostos pelo título executivo judicial. Os honorários advocatícios
também foram cálculos na forma disposto na sentença e na decisão
proferida pelo STJ que não conheceu o recurso especial interposto. De
outra banda, o cálculo apresentado pelo executado está incorreto, pois,
além de não aplicar os juros de mora na forma como disposto no título
executivo, também não faz incidir os honorários advocatícios majorados
pelo Colendo STJ na decisão que rejeitou o recurso especial. Posto isto,
REJEITO a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença e
homologo o cálculo apresentado pela exequente a fls. 21 para o fim de
prosseguimento da execução. Sobre o débito deverão incidir a multa e os
honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. Apresente a
exequente cálculo discriminado na forma acima determinada e requeira o
que for pertinente ao prosseguimento da execução. Por fim, tendo transitada
em julgado a decisão que não conheceu do recurso especial, conforme
demonstram os documentos de fls. 40/47, a execução passará a tramitar e
forma definitiva. Providencie a serventia as anotações necessárias. Intime-
se”.
Em que pese a irresignação da parte agravante,
a decisão impugnada deve prevalecer.
Em relação ao termo inicial de incidência dos
juros de mora, defende a agravante que seria a data da prolação da sentença,
julho de 2017. Todavia, a sentença cujo cumprimento se persegue foi
expressa ao determinar que os juros de mora incidiriam desde a data do
evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
6
Assim, tendo em vista que “É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão” (art. 507, CPC), evidente a impossibilidade de
reapreciação do tema, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica
e de prejuízo à regular marcha processual.
Não se olvide que “a preclusão é instituto
fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a
delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De acordo
com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou
embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser
reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma
ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já
ultrapassadas;” (Fredie Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1,
14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).
E em relação ao termo inicial da incidência de
correção monetária, também não deve ser acolhida a irresignação da parte
agravante. Isto porque não se vislumbra nos cálculos da agravada qualquer
desrespeito à determinação constante no decisum executado.
A agravante afirma que a agravada não teria
aplicado em seus cálculos a alteração de ofício realizada por esta C. Câmara
no julgamento do recurso de apelação em relação ao termo inicial da correção
monetária. Todavia, verifica-se pela comparação entre as planilhas de fl. 04
(apresentada pela agravante) e de fl. 21 dos autos originários (apresentada
pela agravada) que a correção monetária foi calculada exatamente da mesma
forma, ou seja, com o termo inicial de incidência a partir da data da prolação
da sentença que arbitrou o valor da indenização.
Logo,
os
cálculos
da
parte
agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030316-64.2020.8.26.0000
7
homologados pela decisão recorrida devem prevalecer, tendo em vista que se
encontram em harmonia com a sentença executada transitada em julgado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator